Tribunal: STF
Processo: ARE 1279292
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento de ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral.
    Decido.
    Examinados os autos, verifico a existência de manifestação da embargante em que se requer a restituição do prazo recursal, em virtude de alegado impedimento médico do único patrono da parte. Contudo, o requerimento não pode ser acolhido.
    Com efeito, os documentos juntados pela embargante não são aptos a comprovar impedimento físico ou mental do advogado para o exercício da advocacia no período de sua convalescença. Cumpre ressaltar que, no relatório colacionado (p. 13), o campo dedicado ao parecer médico acerca da capacidade do paciente para a realização de sua atividade profissional foi preenchido, tão somente, com a recomendação de que fosse praticado o “afastamento social” entre 10/6/20 e 10/8/20. No contexto pandêmico, a adoção de medidas de distanciamento social é uma recomendação sanitária geral; não configurando, por si só, justa causa para a restituição do prazo processual, sob pena de tratamento anti-isonômico perante os demais advogados.
    Outrossim, o acervo documental tampouco comprova a alegada impossibilidade de diligenciar o substabelecimento de outro representante para a ora embargante. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.8.2015. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a devolução do prazo recursal em virtude de força maior apenas quando o advogado demonstra que a doença é grave o suficiente para impedi-lo até mesmo de substabelecer o mandato, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 819.295/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/12/2016).
    Assim, forçoso anotar que não foi observado o prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 219 do CPC/15) para a oposição dos embargos, conforme estabelece o artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015. 
    A decisão embargada foi publicada no dia 17/7/20, sexta-feira, considerando-se a parte intimada no dia 3/8/20, segunda-feira, em função da Resolução nº 687 de 22 de junho de 2020, do STF. Assim, a contagem do prazo iniciou-se no dia 4/8/20, terça-feira, sendo que o termo final para a oposição dos aclaratórios operou-se no dia 10/8/20, segunda-feira. A petição de embargos de declaração, todavia, foi protocolada somente em 11/8/20, terça-feira, após o término do prazo, sendo o presente recurso, portanto, intempestivo.
    Nesse sentido, anote-se:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. 
    1. Os embargos de declaração não foram opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias. 
    2. Embargos de declaração dos quais não se conhece” (ARE nº 860.031/SP-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/6/15).
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente